Tribunal: STF
Processo: ARE 1261084
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ART. 103 DA LEI N. 8.213/1991. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELO PRAZO DECENAL: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.023. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. MAJORAÇÕES DOS TETOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/98 E 41/2003. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO PELO STF DO RE 564354. COMPENSAÇÃO. ARTS. 26 DA LEI N° 8.870/94 E 21, §3° DA LEI N° 8.880/94. CABIMENTO. 1.Sentença proferida sob a égide do CPC/73. Não deve ser conhecido agravo retido interposto à decisão antecipatória dos efeitos da tutela, que, por se tratar, em tese, de decisão suscetível de causar grave lesão, desafia agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 522, caput, do Código de Processo Civil/73, tanto mais quando a decisão agravada é posterior ao apelo da parte, não podendo ser reiterado. 2.’Não se discutindo o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des)constitutiva. Na relação em que se busca preceito condenatória incide somente o prazo prescricional e não decadencial’ (AC 0041219-88.2011.4.01.3800/MG, Rel. Conv. Juiz Feral CLEBERSON JOSÉ ROCHA [CONV.], T2/TRF1, e-DJF1 p.738 de 04/04/2014). 3. Decidiu o STF (RE564354) que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 4. O fato, por si só, da RMI - calculada após a aplicação dos coeficientes redutores pelo INSS (arts. 29, l, e 53 da Lei n. 8.213/91) - ter sido concedida em patamar inferior ao teto dos benefícios do INSS à época, não infirma o direito de o autor ter seu benefício revisto pela aplicação das EC's 20/1998 e 41/2003. O paradigma a ser utilizado com o fim de aferir a limitação ou não do beneficio do requerente ao teto previdenciário é o salário de beneficio (v. g. AC 0005017-70.2011.4.01.3814/MG, Rel. Juiz Federal CLEBERSON JOSÉ ROCHA [CONV.], SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 21/10/2014). 5. Todavia, segundo o art. 144 da Lei n° 8.213/91, as prestações concedidas durante o período denominado ‘buraco negro’ teriam sua RMI recalculada na forma determinada pela novel Lei do RGPS. 6.Segundo os arts. 26 da Lei n° 8.870/94 e 21, § 3°, da Lei n° 8.880/94 os benefícios limitados pelo teto teriam em seu primeiro reajuste a aplicação do percentual equivalente ao valor da parcela limitada, observando-se, contudo, na nova quantificação, o limite máximo do salário de contribuição em vigor na data da sobredita revisão. 7. Isso significa que em muitas situações o direito em tese à observância dos novos tetos majorados pelas EC n° 20/98 e 41/2003 não terá repercussão prática alguma porque, ainda que inicialmente limitados, foram reajustados com a incorporação (parcial ou total) da diferença percentual que havia sido afastada do salário de beneficio. 8. Reconhecimento do direito à repercussão das EC n° 20/98 e 41/2003, nos moldes do quanto decidido pelo STF no julgamento do RE 564354, observando-se as disposições contidas no art. 144 da Lei n° 8.213/91, no art. 26 da Lei n° 8.870/94 e no art. 21, 3°, da Lei n° 8880/94. 9. Agravo retido não conhecido. Apelação do INSS parcialmente providas” (fl. 7, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 12).
    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.
    Sustenta que, “a partir de 01.08.1997 (primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, conforme estabelecido o art. 103 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela MP 1.523-9/97, reeditada até a conversão na Lei nº 9.528/97), teve inicio a contagem do prazo decadencial de 10 anos quanto a todos os benefícios concedidos anteriormente a 28.06.1997” (fl. 6, e-doc. 16).
    Afirma que “vedar a incidência da lei nova, instituidora do prazo decadencial, aos benefícios previdenciários concedidos antes de sua publicação, viola frontalmente a garantia do art. 59, XXXVI da CF/88” (fl. 8, e-doc. 16). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta com relação à questão da decadência. Quanto à questão da correção monetária, foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 810 (e-doc. 18).
    No agravo, o agravante sustenta que “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal decidiu, efetivamente, pela constitucionalidade da aplicação do prazo de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da MP n° 1.523-9/1997, que alterou a Lei 8.213/91” (fl. 3, e-doc. 21).
    Pede: “a) seja conhecido e provido o presente Agravo, a fim de que se determine o processamento e julgamento do Recurso Extraordinário pelo C. Supremo Tribunal Federal; b) a intimação do agravado para, querendo, contra-arrazoar o presente Agravo” (fl. 5, e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “(…) Ademais, ‘não se discutindo o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des) constitutiva. Na relação em que se busca preceito condenatória incide somente o prazo prescricional e não decadencial’ (AC 0041219- 88.2011.4.01.3800/MG, Rel. Conv. Juiz Feral CLEBERSON JOSÉ ROCHA [CONV.], T2/TRF1, eDJF1 p.738 de 04/04/2014). Dessa forma, encontram-se prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos que antecederam a propositura da presente ação, conforme consignado na sentença recorrida. (…) a) Havendo prévia postulação administrativa, à data correlata corresponde o termo inicial para o pagamento de atrasados, hipótese que se afasta, todavia, quando o segurado tiver requerido a data do indeferimento administrativo do beneficio (na hipótese de prévia postulação), como marco temporal inicial da prestação. Caso não observada tal estipulação e, na ausência de recurso voluntário da parte autora com relação ao marco estipulado, fica a sentença mantida no tocante a tal ponto, em virtude da vedação da reformatio in pejus. No mais, na ausência do requerimento administrativo, evoluindo posicionamento anteriormente adoto, tenho que o inicio da dívida remonta à citação, conforme entendimento firmado pela S1/STJ, em acórdão proferido no REsp n. 1369165/SP, DJe 07/03/2014 -julgado submetido ao rito do art. 543-C do CPC. Em qualquer das hipóteses supra será observada a prescrição quinquenal na forma da Súmula 85 do STJ” (fls. 1-4, e-doc. 8).
    6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao inadmitir o recurso extraordinário e afastar a aplicação do Tema 313 de repercussão geral ao caso vertente, fez a seguinte observação sobre a incidência do prazo decadencial nas revisões de benefícios previdenciários:
    “Em relação à decadência do direito à revisão de benefício previdenciário, não se desconhece a jurisprudência do e. STF (tema 313) no sentido de que o prazo decadencial previsto na Medida Provisória n° 1.523/97 aplica-se a benefícios concedidos antes da sua edição, tendo por termo inicial 1° de agosto de 1997. Todavia, o caso não pode incluído na regra geral estabelecida no julgamento do Tema 313, tendo em vista que 'em se tratando de direito oriundo de legislação superveniente ao ato de concessão de aposentadoria, não há falar em decadência’ (REsp 1420036/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 14/05/2015). De outra parte, o egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE n° 704.398 RS, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluiu que a controvérsia referente à interpretação do termo ‘revisão’ constante do art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 situa-se no plano da legalidade e não da constitucionalidade (…) Assim, a alegada ofensa aos arts. 5°, XXXVI, da CF/1988 é meramente reflexa, não se apresentando como suscetível de admissibilidade o recurso extraordinário” (fls. 1-2, e-doc. 18).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.172.622, paradigma do Tema 1.023, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal”:
    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (DJe 15.4.2019).
    Confira-se trecho do voto do Relator:
    “Diversos outros questionamentos têm sido submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do referido prazo decadencial às mais diversas hipóteses fáticas, como por exemplo: a) revisão do benefício com base no IRSM do mês de fevereiro/94 (ARE nº 1.167.202/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/18; RE nº 1.170.319/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/18; ARE nº 1.171.150/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/18); b) questões não resolvidas no ato de concessão do benefício (ARE nº 1.055.453/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/2/18; ARE nº 876.290/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/11/17; RE nº 1.080.380/RS, de minha relatoria, DJe de 26/10/17; e c) benefícios concedidos após a Medida Provisória nº 1.523-9/2007. (ARE nº 689.729/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/13; ARE nº 690.967/RS-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/4/13). 
    Como se vê, via de regra, na jurisprudência da Corte a questão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91 não ultrapassa a esfera da legalidade. Nesse sentido, ambas as Turmas têm reiteradamente negado trânsito a recursos extraordinários, nos quais se discute a aplicação da decadência. Nos precedentes analisados, o ponto em comum é exatamente a preponderância da interpretação da legislação infraconstitucional para analisar e decidir a questão (…)
    No RE nº 1.104.569/ES, deixei assinalado que, para ultrapassar o entendimento das instâncias ordinárias acerca das situações abrangidas pela norma do art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91, seria necessário, indubitavelmente, o reexame da da causa à luz da citada norma legal, para o que não se presta o recurso extraordinário. (DJe de 8/3/18). Nesse sentido: ARE nºs 1.155.041 e 1.154.041/RJ, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/8/18; ARE nº 1.139.002/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/18; ARE nº 1.112.288/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/18; RE nº 1.040.051/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/9/17; RE nº 901.281/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/9/16; ARE nº 1.117.846/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/6/18; RE nº 1.137.280/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/6/18. (…)
    Diante do exposto, ratificando a jurisprudência da Corte, manifesto-me pela natureza infraconstitucional da controvérsia fundada na interpretação das situações abrangidas pelo art. 103 da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral do tema” (ARE n. 1.172.622-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora